Tribunal: TJBA
Processo: 0316986-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0316986-16.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AVANI SANTOS BARBOSA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em ação ajuizada pela Defensoria Pública, com pedido de transferência da parte autora de Unidade de Pronto Atendimento para leito hospitalar. A demanda foi proposta na Comarca de Salvador, perante Vara da Fazenda Pública, com valor da causa fixado em R$ 5.000,00.

O juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar a transferência hospitalar e, posteriormente, proferiu sentença que ratificou a liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador possui competência para processar e julgar demanda de interesse do Estado da Bahia, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, em comarca onde há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado.

III. Razões de decidir

A Lei nº 12.153/2009 atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor de 60 salários mínimos.

No foro em que estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. A competência absoluta tem natureza de ordem pública, é inderrogável pela vontade das partes e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

No caso, a demanda foi ajuizada na Comarca de Salvador, onde há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, e o valor da causa foi fixado em R$ 5.000,00, montante inferior ao limite legal de 60 salários mínimos.

A petição inicial não indicou circunstância excepcional apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, como complexidade incompatível com o rito ou necessidade de dilação probatória especial.

A incompetência absoluta do juízo comum compromete a validade dos atos decisórios praticados, impondo a anulação da sentença recorrida e a remessa dos autos ao juízo competente.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 54; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.844.494/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.12.2019, DJe 12.05.2020; STJ, REsp 1.704.520/MT, recurso repetitivo; STJ, REsp 1.696.396/MT, recurso repetitivo; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8031241-40.2020.8.05.0000, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publ. 19.05.2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0316986-16.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
, e como apelada
AVANI SANTOS BARBOSA .

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237